Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLANO DE PECÚLIO. TEORIA DA BASE OBJETIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO VERIFICADA. RESOLUÇÃO OU REVISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às entidades abertas de previdência complementar, nos termos da Súmula n. 563 do STJ.

2. O art. 6o, inc. V, do CDC autoriza a modificação das cláusulas contratuais estabelecidas no âmbito das relações de consumo em virtude, unicamente, da configuração de onerosidade excessiva por fato superveniente, afastando-se a necessidade de comprovação de que tal fato seja imprevisível, pois, ao contrário do Código Civil, o CDC não adota a denominada “teoria da imprevisão”, mas sim a “teoria da base objetiva do negócio jurídico”.

3. No caso, a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC) de demonstrar a ocorrência de onerosidade excessiva do contrato de plano de pecúlio celebrado com a apelada, em razão da suposta desproporção entre o valor total da indenização e as quantias pagas pela apelante ao longo dos anos.

4. Por ser o contrato de pecúlio aleatório, não é possível a restituição das quantias pagas pelo titular do plano se foram postas à sua disposição as coberturas durante a vigência do contrato, ainda que por elas não tenha sido contemplado, em virtude da não ocorrência do sinistro.

5. Evidenciado que o contrato não mais adota o índice da variação do valor nominal da OTN, não merece acolhida a pretensão recursal para que o índice de correção monetária estipulado seja substituído pelo IPC.

6. Apelação conhecida e desprovida.